Tribunal: CARF
Processo: 10166.728724/2017-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Augusto Sekeff Sallem
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-04-07

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.728724/2017-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.594 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de março de 2021
Recorrente
MARIA RUTH LOPES PONTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
PROVENTOS E PENSÕES DE MAIORES DE 65 ANOS. ISENÇÃO
SUJEITA AOS LIMITES LEGAIS.
São isentos os rendimentos de aposentadoria, reforma ou pensão de declarantes
maiores de 65 anos, até os limites estabelecidos no inciso VI do art. 4o da Lei
no 9.2450/95 para cada ano-calendário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para retificar o lançamento e reduzir a omissão de rendimentos
apontada para R$ 42.564,86, nos termos deste voto. Vencido o Conselheiro Denny Medeiros da
Silveira, que negou provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
A autoridade fiscal lavrou a notificação de lançamento 2013/102981495401758
em que exigiu, da contribuinte acima identificada, R$ 17.558,01, acrescido de multa de ofício e
juros de mora, em razão de omissão de rendimentos excedentes ao limite de isenção para
declarantes com 65 anos ou mais. O fundamento do lançamento está encartado na própria
notificação de lançamento (fls. 17/21):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.728724/2017-39
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.594 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.728724/2017-39

A parcela isenta de rendimentos de aposentadoria de maior de 65 anos, no ano-
calendário 2012, era de R$ 1.637,11 por mês (R$ 21.282,43 anual - com o 13o salário).
Assim, como a contribuinte recebeu isenção no valor total de R$ 85.129,72 (SEC DE
EST DE EDUC DO DF; INST INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL; INSS),
constatou-se omissão de rendimentos tributáveis, no valor de R$ 63.847,29.
Ciência postal do lançamento em 11/8/2017, fls. 23.
Impugnação recepcionada em 5/9/2017, fls. 2/3, em que a contribuinte informa
que os valores contestados não foram recebidos e que a declaração de ajuste anual está baseada
em documentos oficiais emitidos pelas pessoas jurídicas.
Apresenta comprovante de rendimentos pagos, fls. 11/13.
Acórdão de Impugnação (fls. 33/36)
Com base no item 260 do perguntas e respostas e no teto da isenção de maiores de
65 anos definida no art. 4o, VI, da Lei no 9.250/95, a autoridade julgadora de primeira instância
decidiu que o valor acima do teto não configura isenção legal por idade, mesmo que este termo
conste dos respectivos Comprovantes de Rendimentos.
Ciência postal em 16/5/2019, às fls. 42.
Recurso Voluntário (fls. 46/50)
Recurso voluntário formalizado em 5/6/2019.
O espólio da recorrente recorda que, à época da declaração de ajuste anual, houve
erro de repetição no preenchimento das fontes pagadoras, devido à falta de conhecimento se teria
que preencher a isenção em comento.
Repete que não houve má-fé, nem houve vantagem financeira.
Critica a decisão recorrida pela análise superficial e explanação “em pouquíssimas
linhas” a razão por que não deveria prosperar a impugnação, sem “fundamentação plausível”.
Critica a multa imposta por ser confiscatória.
Trâmite Posterior
Este Relator, em 15/7/2020, devolveu os autos processuais à unidade preparadora
para que esta instruísse os presentes autos com as telas completas das DIRFs, por fonte pagadora,
do ano-calendário em comento, tendo estas sido carreadas aos autos às fls. 69/76.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.594 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.728724/2017-39

Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e cumpre os pressupostos de admissibilidade,
pois dele tomo conhecimento.
O recorrente informou na Declaração de Ajuste Anual (DAA) o limite de isenção
para declarantes maiores de 65 anos, prevista no inc. XV do art. 6o da Lei no 7.713/88 combinado
com o § 1o do art. 8o da Lei no 9.250/95, não tendo oferecido à tributação a parcela excedente
destes rendimentos, tal como citado no acórdão recorrido.
Ao apreciar os comprovantes de rendimentos pagos aduzidos pela recorrente (fls.
11/13), o extrato das Declarações de Imposto Retido na Fonte – DIRFs (fls. 69/76) e os
rendimentos oferecidos à tributação na Declaração de Ajuste Anual (fls. 25/29), em face à
sintética e objetiva notificação de lançamento (fls. 17/21), identifiquei a necessidade de reforma
parcial do lançamento.
A autoridade lançadora constituiu o crédito tributário excedente à parcela isenta
de rendimentos de aposentadoria de maiores de 65 anos, pois o limite de isenção, quando
efetuado o ajuste anual, deve ser considerado por contribuinte, não por fonte pagadora.
Como a recorrente auferiu rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão de
três fontes pagadoras e cada uma destas decotou a parcela isenta, então caberia o oferecimento à
tributação da parcela que excedesse o limite anual do ano-calendário de 2012, de R$ 21.282,43.
Do contrário, a recorrente não ofereceu à tributação a parcela isenta excedente
advinda do Instituto Infraero de Seguridade Social e do Instituto Nacional de Seguro Social
(doravante Infraero e INSS, respectivamente), além de reduzir indevidamente os rendimentos
oriundos da Secretaria de Estado de Educação (doravante Sec. Educação) de R$ 114.809,37 para
R$ 95.164,05 e o 13o salário respectivo de R$ 7.728,05 para R$ 6.090,94, para a divergência de
R$ 21.282,43, o limite anual da parcela isenta.

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.594 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.728724/2017-39

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.594 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.728724/2017-39

Indispensável informar que a recorrente declarou rendimentos isentos e não
tributáveis da parcela isenta de proventos de aposentadoria, reserva remunerada, reforma e
pensão de declarantes com 65 anos ou mais da Sec. Educação.

A relevância desta informação está no fato de que o lançamento caracterizou a
omissão só da Sec. Educação, de R$ 42.564,86, e do Infraero, R$ 21.282,43, mas não do INSS.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.594 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.728724/2017-39

Quer dizer, apesar de a autoridade lançadora reconhecer com razão o usufruto da
isenção em limite superior ao anual, não poderia ignorar que o recorrente havia declarado a
parcela isenta oriunda da Sec. Educação e considerá-la como se proviesse do INSS, como a
análise minudente permite concluir.
A autoridade lançadora deveria ter constituído o crédito tributário de omissão de
rendimentos de aposentadoria de maior de 65 anos do INSS, Infraero e da Sec. Educação, no
valor de R$ 21.282,43, mas optou por ignorar a informação prestada pelo sujeito passivo na guia
de rendimentos isentos e não tributáveis em sua declaração e exigiu, da Sec. Educação, o valor
de R$ 42.564,86.
Diante do exposto, entendo ser necessário aperfeiçoar o lançamento com a
redução da infração de omissão de rendimentos da Sec. Educação para R$ 21.282,43.
Com relação à crítica à alegada superficialidade da decisão da autoridade
julgadora, entendo que a objetividade não é demérito, mas qualidade, especialmente por que a
autoridade julgadora de primeira instância expressou-se de modo claro e indiscutível quanto às
razões de fato e direito por que entendia ser devida a manutenção da infração, devendo este
argumento ser de plano rejeitado.
Quanto à ausência de má-fé e inexistência de vantagem financeira., a legislação
tributária em matéria de infrações independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, nos termos do art. 136 do Código Tributário
Nacional.
Também não posso olvidar que o recorrente preencheu a declaração de ajuste
anual, no concernente à fonte pagadora Secretaria de Estado da Educação, de modo diverso do
contido nos comprovantes de rendimentos pagos de fls. 11/12, pois reduziu, por conta e risco, os
rendimentos oferecidos à tributação com o aproveitamento dobrado da isenção em análise.
Para tanto, adicionados os rendimentos oferecidos à tributação e os declarados em
rendimentos isentos ou não tributáveis da fonte pagadora em cheque, obtém-se R$ 137.598,76,
quando os comprovantes de rendimentos pagos, referentes a 2 (duas) matrículas, importaram em
R$ 158.881,19.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.594 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.728724/2017-39

No pertinente à abusividade ou confiscatoriedade da multa de ofício, aplicada nos
termos do art. 44, I da Lei no 9.430/96, este Conselho é incompetente para se pronunciar acerca
da inconstitucionalidade de lei tributária, nos termos do enunciado no 2 do CARF1.
No mais, a título do juízo exauriente e por se tratar de matéria sumulada, entendo
que o contribuinte não incorreu em erro escusável ao inserir, na declaração de ajuste anual,
montante superior ao legalmente permitido a título de rendimentos isentos para maiores de 65
anos, que poderia atrair a aplicação da Súmula CARF no 732 em relação, exclusivamente, à fonte
pagadora Infraero.
Nos termos do enunciado, é necessário que o erro no preenchimento seja causado
por informações erradas prestadas pela fonte pagadora. Contudo, não houve informação errada
no comprovante de rendimentos pagos de fls. 13, mas erro do contribuinte ao interpretar a
legislação tributária que proíbe a cumulação desta espécime de isenção.
CONCLUSÃO
Voto em dar provimento parcial ao recurso voluntário para retificar o lançamento
e reduzir a omissão de rendimentos apontada para R$ 42.564,86, nos termos deste voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

1 Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
2 Súmula CARF no 73. Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa de ofício.

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital